Tribunal: TJSP
Processo: 2218107-11.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE – Decisão que determinou a desocupação do imóvel, sob pena de despejo forçado – Inconformismo – Desacolhimento – Aplicação da lei estadual 9.020/2020 que está restrita ao estado do Rio de Janeiro – Notório recuo da pandemia do coronavírus, estando a população do estado de São Paulo, integralmente vacinada – Economia nacional que vem recuperando o fôlego, diminuindo-se o

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE – Decisão que determinou a desocupação do imóvel, sob pena de despejo forçado – Inconformismo – Desacolhimento – Aplicação da lei estadual 9.020/2020 que está restrita ao estado do Rio de Janeiro – Notório recuo da pandemia do coronavírus, estando a população do estado de São Paulo, integralmente vacinada – Economia nacional que vem recuperando o fôlego, diminuindo-se o desemprego – Decisão da Suprema Corte de Justiça (ADPF 828 MC/DF) que não se aplica ao caso em apreço, estando relacionada à ocupações coletivas e à ações de despejo decorrentes de contratos de locação – Imissão na posse legítima – Desocupação do imóvel já efetivada – Decisão mantida – Agravo desprovido.